Tribunal: TJMT
Processo: 1022077-29.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022077-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO IKEGAMI GONCALVES - CPF: 013.760.136-06 (RECORRENTE), ALINE ALENCAR DE SOUZA PINTO - CPF: 021.503.821-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022077-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022077-29.2025.8.11.0001

Recorrente:

Marcio Ikegami Gonçalves

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. QUEIMA DE APARELHO. POR OSCILAÇÃO DE ENERGISA. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência proferida, sob o fundamento de que as provas dos danos materiais estão em nome de terceiros estranhos à lide.

Pretensão recursal fundada no pedido de reconhecimento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve nexo causal entre a oscilação de energia e a queima dos aparelhos, bem como a existência de dano moral e a extensão danos comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Houve apresentação de laudo técnico, do qual consta expressamente que, no caso em tela, houve queima de aparelhos domésticos em razão de oscilação de energia.

A concessionária não comprovou a licitude da negativa administrativa na solução do litígio.

De acordo com o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Verificada a falha na prestação de serviço, impõe-se o ressarcimento do dano material evidenciado.

A tentativa frustrada de solução administrativa, aliada ao transtorno gerado ao consumidor, caracteriza o dano moral
in re ipsa
, nos termos do entendimento consolidado no âmbito do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização moral e ressarcimento material.

Tese de julgamento:

Comprovada a oscilação de energia, que causa a queima de aparelho elétrico na residência da parte consumidora, fica configurada a responsabilidade da concessionária em ressarcir os prejuízos causados aos consumidores.

A negativa de solução administrativa eficaz para o problema enseja a compensação por dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5º, XXXII; Código de Defesa ao Consumidor, artigos 6º, III e VIII, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022077-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022077-29.2025.8.11.0001

Recorrente:

Marcio Ikegami Gonçalves

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marcio Ikegami Gonçalves
.

Ação
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença: (Id.
354298355
): julgou
improcedente o pedido da exordial, por entender que, no caso, concreto não restou comprovado o nexo de causalidade.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
354298356)
:
o recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento material.

Contrarrazões
(Id.

354298366
)
: pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1022077-29.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1022077-29.2025.8.11.0001

Recorrente:

Marcio Ikegami Gonçalves

Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Márcio Ikegami Gonçalves em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação indenizatória ajuizada contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A parte consumidora alega que, em 30/11/2024, ocorreram diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica em sua residência, situação que culminou na queima de seus eletroeletrônicos, sendo duas geladeiras, dois refletores, um “
nobreak”
, uma câmera de vigilância e um HD.

Sustenta que buscou solução administrativa junto à concessionária, contudo, o pedido de ressarcimento foi indeferido sob o argumento de inexistência de nexo causal e na ausência de registro de perturbação na rede elétrica.

Para comprovar suas alegações, o recorrente apresentou documentos relativos aos equipamentos danificados, acompanhados de laudos técnicos e orçamentos, os quais indicam a ocorrência de danos compatíveis com oscilação elétrica, bem como os respectivos custos de reparo ou substituição.

Ressalte-se que, no tocante à titularidade dos documentos comprobatórios dos danos materiais, três dos quatro documentos encontram-se em nome do próprio autor (id. 354297892 e 354297893), sendo dois relativos às geladeiras e um do HD, do qual consta a ressalva de que não seria viável o reparo em razão do valor a ser cobrado comparado a um aparelho novo.

O quarto documento (id. 354297893) apresentado para comprovar o alegado dano material, embora emitido em nome de terceiro estranho à lide, indica o mesmo endereço da unidade consumidora onde ocorreram os danos e se trata de um equipamento similar a um HD, circunstância que reforça a vinculação do prejuízo ao imóvel do recorrente e ao evento narrado.

Constam dos autos documentos técnicos e registros de atendimento administrativo, evidenciando a tentativa prévia de resolução da do problema, sem êxito, bem como a negativa formal da concessionária quanto ao ressarcimento pleiteado.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente quanto às alegadas oscilações e o desvio do tempo produtivo da parte consumidora, tem aptidão para ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

A concessionária nega responsabilidade pelo ocorrido, contudo, não houve contralaudo nesse sentido e nem impugnação específica aos orçamentos apresentados pela parte autora.

Diante do conjunto probatório constante dos autos,
verifica-se que restou comprovada irregularidade praticada pela fornecedora capaz de ensejar o dever de reparar o prejuízo material sofrido, ao passo que a parte reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
conforme artigo
do art. 373, II, do Código de Processo Civil e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois não demonstrou a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Desta feita, o
fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo
14
, do
Código de Defesa do Consumidor
, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Logo, configurada a falha na prestação de serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a causa da queima dos aparelhos da parte recorrente.

Em relação aos danos morais, tem-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deve ser realizada de forma adequada, eficiente, segura e contínua.

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos à parte consumidora e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo nº 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10174034120218110003, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/07/2023)”.

Inclusive é a CONCLUSÃO N.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“CONCLUSÃO N.º 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Configurada a falha na prestação de serviço e, portanto, o dever de indenizar da recorrente,
cabível a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.
No que tange ao valor, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Registre-se que a parte recorrida deverá ressarcir materialmente o dano causado, limitado nos valores de: ( i ) R$ 1.570 (mil e quinhentos e setenta reais) – id. 354297892; ( ii ) R$ 1.476,00 (mil e quatrocentos e setenta e seis reais) - id. 354297892 e ( iii ) R$ 1.296,36 (mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) – id. 354297893, que juntos perfazem a quantia de R$ 4.342,36 (quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) que deverá ser corrigida monetariamente
pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo e com juros de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil e CONDENAR a concessionária recorrida a restituição material no limite comprovado pelo autor, fixado em
R$ 4.342,36 (quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)
, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o efetivo prejuízo e com juros de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de relação contratual e bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescidos de atualização monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora pela taxa SELIC, deduzindo o índice de atualização monetária, conforme artigos 389, § único e 406, §1º, ambos do Código Cível, desde a citação (art. 405, CC).

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026